Tribunal: TJDFT
Processo: 0712641-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. PARÂMETROS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou o pedido em ação declaratória de inexigibilidade de tributo e condenou a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em dez por cento (10%) do valor da causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se ocorreu preclusão da impugnação ao valor da causa; (ii) saber se o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser modificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Opera-se a preclusão consumativa quanto à alteração do valor da causa se a parte contrária não a impugnar em contestação ou o juiz não determinar a adequação ao receber a petição inicial.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais serão estabelecidos por equidade quando sua fixação pelos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil resultar em valor irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).”_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8o, e 8o-A, e 293.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.076/STJ.